Tribunal: TJBA
Processo: 0567792-66.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0567792-66.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA e outros (2) Advogado(s):ANDRE AZAMBUJA DA ROCHA ACORDÃO E M E N T A DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL (DAE). ERRO NO PREENCHIMENTO. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE EMPRESA BAIXADA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Reexame Necessário de sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade fiscal proceda à retificação de um DAE pago em duplicidade, no qual a Impetrante, por erro material, inseriu o CNPJ e a Inscrição Estadual de terceira empresa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de retificação do DAE, condicionando-o à apresentação de uma declaração da empresa beneficiária do pagamento errôneo, a despeito da comprovação de que tal empresa encontra-se inativa (baixada) há mais de uma década. III. Razões de decidir 3. A Administração Pública rege-se pelo princípio da razoabilidade, não podendo impor ao contribuinte exigências de cumprimento impossível para o exercício de um direito. 4. Restou comprovado nos autos que a empresa beneficiária do pagamento equivocado (Luiz Bispo Costa) encontra-se baixada na SEFAZ desde 2007 e na Receita Federal desde 2008, tornando materialmente impossível a obtenção da declaração exigida pela OTE-DARC n° 1003. 5. O ato coator que condiciona a retificação do DAE a um requisito impossível de ser atendido mostra-se ilegal, pois obsta o direito da Impetrante de, futuramente, pleitear a restituição do indébito tributário. 6. A manutenção da recusa administrativa configuraria enriquecimento sem causa do Estado, que reteria um valor sabidamente pago em duplicidade. 7. O próprio Estado da Bahia, intimado da sentença, manifestou-se expressamente pela não interposição de recurso. 8. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela confirmação da sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: "1. É ilegal o ato de autoridade fiscal que condiciona a retificação de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), pago erroneamente, à apresentação de declaração de terceiro beneficiário, quando este se trata de pessoa jurídica comprovadamente inativa (baixada) há mais de uma década, por configurar exigência de cumprimento impossível que viola o princípio da razoabilidade e fomenta o enriquecimento sem causa da Administração." Dispositivos relevantes citados: N/A. Jurisprudência relevante citada: N/A. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária Cível nº 0567792-66.2018.8.05.0001, em que figura como Remetente O JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como Interessados THYSSENKRUPP ELEVADORES SA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora